Tribunal: TJES
Processo: 0036667-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036667-84.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MOISES MOREIRA RODRIGUES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-
DOENÇA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA
. NÃO COMPROVADA
.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
É possível conceder benefício previdenciário diverso daquele pretendido na petição inicial, quando a questão decidida tem reflexo na causa de pedir e no pedido formulado na exordial.

2)
A despeito da comprovação incapacidade, não é devida a concessão por invalidez quando não demonstrada a insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade garantidora da subsistência.

3
)
O auxílio-doença é devido quando o segurado
“
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”
(art. 59 da Lei 8.213/91), [...]
“até que
seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez”
(art. 62 da Lei 8.213/91).

4
)
Em que pese o órgão julgador não estar adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não há como afastar as conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade.

5
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, o apelante requereu junto ao INSS o restabelecimento de auxílio-doença, haja vista a cessação do benefício sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral.

Nesse contexto, propôs a ação de origem, requerendo, em suma, a concessão do benefício indeferido administrativamente, com pagamento retroativo, e conversão em aposentadoria por invalidez.

Contudo, a sentença fora proferida no sentido de condenação da autarquia previdenciária apenas ao pagamento de auxílio-acidente mensal, considerando a fungibilidade dos benefícios previdenciários.

Pois bem.

Conforme se depreende da legislação previdenciária (Lei n.º 8.213/91), o acidente de trabalho, definido pelos artigos 19 e 20 como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, pode ensejar a concessão de três benefícios: auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

O auxílio-acidente é concedido, a teor do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultando sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercida:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, é devido o pagamento a partir da cessação do último auxílio-doença gozado em função da patologia que ensejara o ajuizamento da demanda (§2º do artigo 86 da lei nº. 8.213/91), conforme entendimento pacífico do STJ e desta Segunda Câmara Cível (v. TJES, Classe: Remessa
Ex-officio
, 30040000371, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2009, Data da Publicação no Diário: 18/05/2009).

Por sua vez, segundo o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida
“[...
]
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

A concessão de um ou outro benefício é, portanto, definida a partir da comprovação da (im) possibilidade de reabilitação do trabalhador.

In casu
, o laudo pericial (fls. 132/143) concluíra que:

01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Sim.

02 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho? Resposta: Possui nexo concausal.

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia o
u
lesão?

Resposta: Sim.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta:
Parcial definitiva
.

06- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento? Resposta: Passível de tratamento para alívio dos sintomas.

07 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Desde a data do acidente.

08 - É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função? Resposta:
O autor já foi reabilitado
.

Com efeito, consoante a conclusão do
expert
,
o recorrente

fo
ra
reabilitado

para a função de vigilante (fls. 54 – Certificado de Reabilitação Profissional)
,

desempenh
ando
outra
atividade laboral
, compatível com a incapacidade parcial apresentada.

Sob esse prisma, o dispositivo sentencial assim dispôs:

Ante o posto, JULGO PROCEDENTE o pedido fcmiano na inicial pela p&rte tiora nar condenar a autarquia previdenciária a:

1- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §, da Lei n° 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença acidentário NB - 541.871.182-9 (3 1/07/2018), devendo ser descontado o seu pagamento em todos os períodos de pagamento de outros auxílios doenças pela mesma patologia, sobretudo o auxílio doença deferido em antecipação de tutela nestes autos;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n° 204 do STJ;

3 - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos termos do inciso II do § 4° do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

Nesse contexto, escorreita a sentença objurgada, porquanto indevida a concessão da aposentadoria por invalidez, já que, a despeito da comprovação de incapacidade, não restara demonstrada a
insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade garantidora da subsistência.

Aliás, não há se falar em julgamento
extra petita
nessa hipótese, uma vez que a jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido da plena possibilidade de concessão de benefício previdenciário diverso daquele pretendido na petição inicial quando a questão decidida tem reflexo na causa de pedir e pedido formulado na exordial (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140164591, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017).

Ademais, em que pese o órgão julgador não estar adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não há como afastar as conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte Estadual,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA NÃO INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.(...). 4.
As conclusões do trabalho pericial pautaram-se nos resultados da entrevista e do exame físico do Recorrente, bem como nos laudos e diagnósticos por imagem, de modo que a sua condição clínica demonstrou a existência de lesão inflamatória e degenerativa, mas não incapacitante para o exercício das atividades laborais, não havendo, ainda, nexo entre as referidas lesões e as atividades exercidas, circunstância que impõe a manutenção da improcedência do pleito deduzido na petição inicial.
5.Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120095880, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2015, Data da Publicação no Diário: 23/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - LAUDO PERICIAL – AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A perícia realizada não apresenta qualquer vício, apenas não corrobora a tese sustentada pelo autor⁄apelante
. 2 - Conclui-se da perícia que o apelante não apresenta lesões⁄sequelas incapacitantes, encontrando-se com capacidade laboral plena, bem como que a doença relatada não possui relação de nexo de causalidade com o suposto acidente sofrido. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24100334374, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2015, Data da Publicação no Diário: 15/06/2015)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO RETIDO. IMPROVIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO EXERCIDO. REABILITAÇÃO NÃO INDICADA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO DEMOSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar a sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher a alegação de que a perícia é nula e a pretensão de produção de prova testemunhal, por ser ela despicienda
. Agravo retido improvido. 2 - Para concessão do benefício de auxílio-acidente é imperiosa a comprovação do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido. Hipótese inocorrente nos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110363587, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015)

Como se vê, o
expert
fez menção expressa acerca da reabilitação do apelante, inexistindo outros elementos capazes de afastar as conclusões periciais, razão pela qual deve ser mantida incólume a r. sentença.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
Acompanhar o relator para conhecer do recurso e negar provimento.